Tribunal: TJPA
Processo: 0808702-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808702-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CICERO DE ARAUJO UCHOA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AR RETORNANDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

2. É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808702-32.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CICERO DE ARAUJO UCHOA

AGRAVADO(A): BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração em Agravo de Instrumento, em face de decisão monocrática (ID 14623899) proferida por este relator em que indeferi o efeito suspensivo requerido, assim constituída:

“Feitas estas considerações, filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Na hipótese dos autos, resta comprovada a constituição in mora do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, conforme documentos de ID 74905210 e 74905211 dos autos originários. Em que pese a devolução da notificação com a informação “não existe o número”, entendo que era ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a constituição em mora do devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.”

Alega o Agravante que não houve o recebimento da notificação de constituição em mora, com o retorno do AR com a justificativa de “não existe o número”, contudo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no exato endereço constante no AR enviado. Afirma ainda, que permanece residindo no mesmo endereço, não havendo qualquer alteração, de modo que é o mesmo endereço da notificação e do contrato assinado entre as partes.

Em contrarrazões, o Agravado afirma que constituiu em mora o devedor, com tentativa de entrega do AR no endereço constante no contrato, bem como o art. 2º, §2º do Decreto-lei nº 911/69. Afirma, ainda, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Além de que é obrigação do Agravante manter seu endereço atualizado.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, conheço do Agravo Interno por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

A questão trazida à baila, consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem fora proposta ação de busca e apreensão, na qual, para se comprovar a mora do ora Agravante, o banco Agravado juntou AR da notificação extrajudicial, enviada para o mesmo endereço constante no contrato, que retornou com a anotação de “não existe o número”.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio destinatário receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Destacamos).

Contudo, quanto a informação de que a intimação pelo correio, com a informação de “número inexistente”, não constitui em mora o devedor tendo em vista não houve alteração de endereço e que o número da residência de domicílio está correto, não há como ser abordado nesta fase recursal.

Isto porque, muita das vezes pode ocorrer de não ter número na frente da residência ou estar em lugar de difícil visualização, e tal argumento demandaria dilação probatória e que, neste caso, é desnecessária, visto que, o simples envio da notificação para o endereço constante no contrato é suficiente para constituir em mora o devedor.

Quanto ao argumento de necessidade de recebimento da notificação exclusivamente pelo devedor, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo o credor comprovar apenas o envio

Vejamos entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Assim, encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço do devedor, igual ao fornecido no contrato celebrado entre as partes, constituída está a mora, não havendo outra alternativa senão a de manutenção da decisão atacada em sua totalidade pelas razões acima delineadas.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno e, porém, no mérito, nego provimento, mantendo o decisum em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024